Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-72.2017.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e erro material. Ausência de eivas no acórdão. caráter infringente evidenciado. pretensão de prequestionamento. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001520-72.2017.8.26.0457/50000, da Comarca de Pirassununga, em que é embargante
M.M.E.L ADMINISTRADOAS DE BENS, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001520-72.2017.8.26.0457/50000 -Voto no 75761
2
Emb. Dec. 1001520-72.2017.8.26.0457/50000 Pirassununga 3a V VOTO 75761
Embgte.: M.m.e.l Administradoas de Bens.
Embgdo.: Banco do Brasil S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO.
CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
394/397, que deu provimento ao apelo interposto pela ré contra
sentença que julgou improcedentes embargos a mandado monitório
lastreados em contrato de abertura de crédito e fixou os honorários
advocatícios do patrono da apelante em R$ 5.000,00.
Alega a embargante que o acórdão contém omissão e erro
material, já que fixou honorários de sucumbência com fundamento no
§ 8o do art. 85 do C.P.C, sem observar o disposto no § 2o do referido
dispositivo legal. Sustenta que, no caso presente, o valor da causa é de
R$ 1.601.806,42, ou seja, não se trata de hipótese de inestimável ou
irrisório proveito econômico. Entende que não era caso de fixação da
verba honorária por critério de equidade, mas que deveriam ter sido
observados os limites legais (10% a 20% do valor da causa). Pretende
prequestionar a matéria, em especial, o art. 93, IX, da Constituição
Federal, e os arts. 489, § 1o, I e 85, §§ 2o, 6o e 11, do C.P.C. Pede o
recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que a embargante não se deu ao
trabalho de objetivamente apontar.
Não há qualquer omissão ou erro material no julgado. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso de dar provimento ao apelo da ré e fixar honorários
advocatícios no montante de R$ 5.000,00. Com efeito, restou
assentado na decisão embargada que era caso de fixação dos
honorários por critério de equidade, com aplicação analógica do
disposto no § 8o do art. 85 do C.P.C. (cf. penúltimo parágrafo a fls.
397) e bem fundamentou a fixação no valor de R$ 5.000,00, por se
revelar pautado por critério de razoabilidade e que bem remunera o
trabalho desempenhado no feito. Era o que bastava.
No caso presente, o que a embargante realmente pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001520-72.2017.8.26.0457/50000 -Voto no 75761
3
é revolver o julgado, para que seja majorada a verba honorária. Assim,
os presentes embargos têm nítida feição infringente do julgado, e isso
só é possível em circunstâncias muito específicas, do que não se cogita
no caso em análise. A interessada quer transformar os declaratórios
não em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas
em recurso que tem por escopo a modificação do entendimento
externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado
não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos
porventura invocados pela embargante. Isso não constitui omissão
sanável pelos declaratórios, pois que não há no ordenamento nenhum
dispositivo que obrigue a Turma Julgadora a essa menção expressa. O
que é preciso e foi observado é que todas as questões suscitadas
sejam apreciadas e dirimidas com fundamentação suficiente. Assim,
aliás, já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag.
1.266.387/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje
10.05.2010).
De resto, a embargante admite que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator